Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-53.2021.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-53.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA KARIEDA - CPF: 022.337.301-00 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA CONSUMIDORA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado que lhe move Rosa Karieda,

julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando o banco a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre aduzindo a inexistência de falha na prestação de serviço mencionando a existência de relação jurídica entre as partes, firmada através do terminal de caixa com digitação de senha, advindo de renegociação de outro contrato. Menciona que inexiste contrato assinado vez que a operação foi realizada por autoatendimento.

Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado.

Apesar de intimada a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosa Karieda moveu ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado em desfavor de Itau Unibanco S.A., alegando estar sofrendo descontos indevidos no valor de R$ 27,04, referente ao contrato n. 0040541684320200601, pois não efetuou a contratação.

Após o trâmite regular do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando o banco a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da condenação (id. 146960438).

Inconformado, o banco recorre aduzindo a inexistência de falha na prestação de serviço mencionando a existência de relação jurídica entre as partes, firmada através do terminal de caixa com digitação de senha, advindo de renegociação de outro contrato. Menciona que inexiste contrato assinado vez que a operação foi realizada por autoatendimento.

Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. C
onforme se depreende dos autos, a instituição bancária não trouxe aos autos o contrato objeto dalide, bem como o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED), não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Assim, ausente a demonstração de que o contrato foi celebrado entre as partes e que o importe cobrado pelo Banco foi creditado em favor do Autor, deve ser acolhida a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito.

Não se olvide que se trata de prova negativa (ausência de contratação), motivo pelo qual é inviável que tal ônus recaísse em face do autor. Se o requerido alega a regularidade da contratação, deveria, pois, apresentar em juízo o respectivo contrato.

Inexistindo tal contrato nos autos, temos pela procedência do pedido autoral para declarar inexistente a relação entre as partes
” (id. 146960438)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada e a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente.

Via de consequência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral e da restituição dobrada, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios a autora, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023